Tribunal: TJMT
Processo: 1015821-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015821-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 26.934.990/0001-29 (AGRAVADO), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - CPF: 350.043.598-06 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ).

2- Inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que concedeu a ordem nos autos do Mandado de Segurança no 1015821-91.2018.8.11.0041 para declarar o direito da Impetrante de que nas prestações de serviços de transporte rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), o ICMS seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado.

Aduz o Agravante, que nas operações de circulação de determinadas mercadorias realizadas por contribuinte matogrossense, poderá ser utilizada a lista de preços mínimos para fins de obtenção da base de cálculo do ICMS.

Defende que no caso de haver discordância por parte do contribuinte entre o valor da operação ou prestação e aquele constante da Lista de Preços Mínimos, prevalecerá como base de cálculo o valor da operação ou prestação e não o da lista, desde que possa comprovar a veracidade do valor declarado, por meio de documentos idôneos para tanto.

Pontua que não há que se falar em ilegalidade na apuração da base de cálculo do ICMS sobre operações interestaduais tomando-se como base os preços mínimos uma vez que existe previsão legal para isso.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões. id 160651660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que concedeu a ordem nos autos do Mandado de Segurança no 1015821-91.2018.8.11.0041 para declarar o direito da Impetrante de que nas prestações de serviços de transporte rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual de animais vivos (gado bovino/bubalino para abate), o ICMS seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado.

Defende que não há que se falar em ilegalidade na apuração da base de cálculo do ICMS sobre operações interestaduais tomando-se como base os preços mínimos uma vez que existe previsão legal para isso.

O decisum impugnado que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)
impende mencionar que a Portaria n° 034/2017-SEFAZ, instituiu lista de preços mínimos, relativa às prestações de serviços de transportes, para efeito de base de cálculo e recolhimento de ICMS, nas hipóteses que especifica, trazendo em seus anexos, os valores dos transportes de carga. Entrementes, conforme assentamento consolidado na jurisprudência do STJ, é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PAUTA FISCAL ASSENTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 431/STJ.1. O Tribunal de origem consignou que os aclaratórios objetivavam rediscutir o mérito do julgado, visando sua modificação, o que é inadmissível na via estreita dos declaratórios, porquanto recurso destituído dessa finalidade.2. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.3. Reverter as conclusões assentadas pelo Tribunal de origem quanto à adoção do regime de pauta fiscal implicaria nova sindicância no conjunto probatório dos autos, vedado pelo enunciado sumular 7/STJ.4. O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ). 5. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 877.421/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. Assentamento consolidado na jurisprudência da 1a Seção do STJ de que é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria.2. Reiterado entendimento do STJ, quanto à ilegalidade da utilização da pauta fiscal - EREsp no 33808/SP” (RMS no 9574/PI, Rela Mina Eliana Calmon, DJ de 20/03/2000). 3. Recurso provido. (STJ - RMS 23502 SE 2007/0010184-7. Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Publicação DJ 19.04.2007 p. 233. Julgamento 27 de Março de 2007. Relator Ministro JOSÉ DELGADO).

Sendo assim, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação do Apelante de que os referidos valores fixados na lista de preço mínimo são apenas presumidos, podendo tal presunção ser revertida por prova apresentada pelo contribuinte ou por verificação fiscal, ao meu entendimento, vai de encontro com a disposição do artigo 148 do CTN, a qual estabelece que o cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, ou seja, previamente à instituição da referida lista. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, RATIFICANDO, por conseguinte a segurança.(id. 183798722)

Ocorre que, no presente caso, temos a chamada pauta fiscal fixada pela Secretaria de Fazenda e, conforme assentamento consolidado na jurisprudência do STJ, é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS.

A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria.

Conforme se infere dos seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1- Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude da Portaria no 34/2017 e suas modificações posteriores, que institui lista de preços mínimos (pauta fiscal), para fins de determinação da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário (entre outros), é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF.2- O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal (Súmula 431/STJ).3- Mostra-se acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.(TJ-MT 10088684820178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

GRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Decreto no 2.212/2014, é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF. 2- O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ). 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1002452-27.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2020)

Assim, ora Agravada, que está sendo compelida ao pagamento do valor do imposto por meio de pauta de preços mínimos, em desacordo a legislação tributária e a jurisprudência pátria, de modo que a pretensão estatal não merece acolhida.

Isso posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024